Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO EXTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. LONGA ESPERA EM AEROPORTO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
1. A empresa aérea deve realizar o transporte dos passageiros a seu destino na forma, modo e tempo previamente ajustados, sendo que o cancelamento de voo, por questões técnicas não comprovadas, sem a devida prestação de assistência ao consumidor, que permaneceu no aeroporto por mais de 10 horas, gera dano moral indenizável.
2. Para o arbitramento do valor da compensação por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem enriquecimento sem causa da vítima.
3. Arbitrou-se o valor da compensação por danos morais em R$ 5.000,00.
4. Deu-se provimento ao apelo do autor.